Tribunal: STF
Processo: RE 1450891
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO FEDERAL 9.725/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 6186. CONFORMIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NORMA APENAS EM RELAÇÃO AOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA VAGOS NA ÉPOCA DE SUA EDIÇÃO. 



     1. No caso concreto, o Juízo singular julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para condenar a UNIÃO (I) a abster-se de exonerar e dispensar os ocupantes dos cargos em comissão e funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Federal Rural de Pernambuco e no Instituto Federal de Pernambuco; (II) bem como de extinguir os cargos em comissão e as funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725/2019, igualmente no âmbito da UFPE, da UFRPE e do IFPE, afastando os efeitos concretos do aludido decreto apenas no âmbito do Estado de Pernambuco, proferindo-se, em conseqüência, julgamento com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC. 



    2. No julgamento da ADI 6186, de relatoria do ilustre Ministro GILMAR MENDES, DJe de 2/5/2023, esta SUPREMA CORTE declarou a inconstitucionalidade apenas do art. 3º do Decreto 9.725/2019, dando, quanto às demais disposições do ato impugnado, interpretação conforme à Constituição para declarar a possibilidade de aplicação do Decreto aos cargos vagos na época de sua edição. 



    3. Assim, a União não pode extinguir os cargos em comissão e funções de confiança ocupados, previstos no Decreto 9.725/2019, sendo permitida a aplicação da norma apenas aos cargos em comissão e funções de confiança vagos na época de sua edição, no âmbito da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal Rural de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco, nos termos da ADI 6.186.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.